Tribunal: TJDFT
Processo: 0715382-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO À ARREMATAÇÃO. DESISTÊNCIA DO ARREMATANTE. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. DOLO NÃO COMPROVADO. Nos termos do artigo 903, § 6°, do Código de Processo Civil, considera-se ato atentatório à dignidade da justiça a suscitação infundada de vício com o objetivo de ensejar a desistência do arrematante. Deve ser afastada a sanção processual aplicada se não comprovado o improbus litigator, não sendo possível considerar que a apresentação de impugnação à arrematação, mesmo que amparada em argumentos não acolhidos, desborde do exercício do direito de defesa.